Tribunal: STM
Processo: 7000145-75.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/06. APELO DESPROVIDO.
Não se conhece da preliminar de devolução ampla da matéria, por se tratar de matéria de mérito, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte. Decisão unânime.
Soldado que, durante revista, é flagrado portando entorpecente no interior do seu armário.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas.
A simples alegação de que o Acusado entrou com a droga no interior do Quartel sem ter ciência de que portava a substância não é suficiente para afastar o dolo da conduta e descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), uma vez que não foi acompanhada de provas.
Não procede o argumento defensivo da não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988, visto que está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina.
Incabível a conversão da sanção penal em infração disciplinar, haja vista que o próprio Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) já estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento pacífico desta Corte pela não aplicação da referida lei no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/02/2023 19:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834929712017&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000145-75.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RYAN DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA DE DIREITO VEICULADA NO
PROCESSO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/02/2023 19:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834929712017&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000145-75.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: RYAN DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE
NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR.
DEVOLUÇÃO
AMPLA
DA
MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.343/06.
APELO
DESPROVIDO.
Não se conhece da preliminar de devolução ampla da matéria, por se
tratar de matéria de mérito, em conformidade com reiteradas decisões
desta Corte. Decisão unânime.
Soldado que, durante revista, é flagrado portando entorpecente no
interior do seu armário.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas.
A simples alegação de que o Acusado entrou com a droga no interior
do Quartel sem ter ciência de que portava a substância não é suficiente
para afastar o dolo da conduta e descaracterizar o delito de posse de
entorpecente (art. 290 do CPM), uma vez que não foi acompanhada de
provas.
Não procede o argumento defensivo da não recepção do art. 290 do
CPM pela Constituição Federal de 1988, visto que está em
conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas da hierarquia e da disciplina.
Incabível a conversão da sanção penal em infração disciplinar, haja
vista que o próprio Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) já
estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar
militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
2/16
Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme
entendimento pacífico desta Corte pela não aplicação da referida lei no
âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da
Especialidade.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de devolução ampla da matéria de
direito veiculada no processo; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao apelo da defesa, para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd Ex
RYAN DOS SANTOS RODRIGUES, contra a Decisão proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria
(4x1), condenou o Apelante, como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 01 (um)
ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, fixando o
regime aberto para eventual comprimento da pena.
Em 02 de setembro de 2021, o Ministério Público Militar, com base no
APF nº 7000611-73.2021.7.01.0001, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da
Ação Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001) em desfavor do então Soldado do
Exército RYAN DOS SANTOS RODRIGUES, servindo, à época, na Companhia de
Comando e Apoio do Estabelecimento Central de Transportes, sediada na cidade do
Rio de Janeiro/RJ, como incurso no art. 290 do CPM, pela prática dos seguintes
fatos delituosos:
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
3/16
“(...) Narra o APF que, no dia 26/08/2021, por volta das 15 horas, durante uma
revista de armários de soldados da Companhia de Comando de Apoio, do
Estabelecimento Central de Transportes, foi encontrada substância entorpecente
dentro da carteira do Soldado Ryan dos Santos Rodrigues (evento 3).
O aludido material foi apreendido pelo Ten Cel Noé Bispo da Silva, Presidente do
APF, sendo o fato presenciado pelas testemunhas: 3º Sargento Renan Mesquita de
Sousa, 3º Sargento Lucas de Souza Martiniano e 3º Sargento Mateus Martins
Gomes (evento 3).
Em sua oitiva, o denunciado confessou que tinha em seu armário um triturador de
droga, informação que chegou ao conhecimento do Sargento M. Martins, o qual,
entretanto, só soube que o denunciado guardava substância entorpecente em seu
armário por ocasião da revista (evento 3).
Laudo pericial preliminar atestou que a substância apreendida no armário do
denunciado se tratava de maconha, com peso bruto de 7,57 gramas (evento 1).
Assim, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, levou para lugar
sujeito à Administração Militar, substância entorpecente, praticando, desse modo,
fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a denúncia, deverá ser
processado e julgado, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas, todos servindo na Companhia de Comando de Apoio, do
Estabelecimento Central de Transportes (...)”.
A Denúncia foi recebida por Decisão de 17/9/2021 (Evento 1, Arquivo
2, da Ação Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001).
O Acusado foi regularmente citado (Evento 14 da Ação Penal nº
7000689-67.2021.7.01.0001).
Foram ouvidas 03 (três) testemunhas ministeriais (Eventos 20 e 22 da
Ação Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 38 da Ação Penal nº
7000689-67.2021.7.01.0001).
O Réu foi qualificado e interrogado (Eventos 35 e 38 da Ação Penal nº
7000689-67.2021.7.01.0001).
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (Evento 84 da
Ação Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001), requereu que fosse julgada procedente
a acusação contida na Denúncia, com a condenação do Acusado nas sanções do
artigo 290 do CPM.
A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas (Evento 94 da Ação
Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001), requereu a absolvição, com base no art. 439,
alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
4/16
aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM, bem como a aplicação
das penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Em Sessão realizada no dia 18/01/2022, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (Evento 127 da Ação Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001)
decidiu, por maioria (4x1), julgar procedente a exordial, para condenar o Acusado,
como incurso do art. 290 do CPM, à pena de 01 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, fixando o regime aberto para
eventual comprimento de pena.
Inconformada, a Defesa, em 31/1/2022, interpôs Recurso de Apelação
(Evento 133 da Ação Penal nº 7000689-67.2021.7.01.0001). Em suas razões (Evento
1, Arquivo 5), preliminarmente, requereu a devolução plena da matéria de fato e de
direito discutida na primeira instância.
No mérito, sustenta a Defesa a ausência de dolo, uma vez que o Réu
não teria conscientemente levado a substância para o interior do quartel. Aduz que
não há nos autos elementos suficientes para a certeza da prática do delito; que o fato
deve ficar na esfera administrativa, com base no Princípio da Fragmentariedade do
Direito Penal; que não ficou provado que a intenção do Apelante era praticar
qualquer conduta inserida no artigo 290 do CPM; que deve prevalecer os princípios
do in dubio pro reo, da Presunção de Inocência e da não Culpabilidade; que o bem
jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido
com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a
disciplina militares; que não ocorreu perigo concreto à saúde pública a justificar a
criminalização da conduta, restando ausente a lesividade; que a droga encontrada
com o Apelante era ínfima; e que não foram recepcionados, pela Constituição
Federal de 1988, os crimes de perigo abstrato. Ao final, requereu a reforma da
Sentença, com a consequente absolvição do Apelante com fulcro no art. 439, alíneas
“b” ou “e”, do CPPM. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 6), o MPM pugnou pelo
desprovimento do Apelo defensivo, com a consequente manutenção da Sentença
condenatória.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso, pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do
Apelo (Evento 6).
É o Relatório.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
5/16
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, objetivando a
reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria (4x1), condenou o ex-Sd Ex RYAN DOS
SANTOS RODRIGUES, como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 01 (um) ano
de reclusão.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA
MATÉRIA
A DPU suscita preliminar de devolução ampla da matéria de direito
veiculada no processo, possibilitando a análise integral dos autos.
A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o
efeito devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de questões processuais,
cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram levantadas oportunamente,
eis que, em relação a elas, opera a preclusão processual.
Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da
amplitude do efeito devolutivo da Apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante o
disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-
60.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgada em 17/5/2018; e
Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, julgada em 8/8/2017).
Isto posto, não conheço da preliminar.

MÉRITO

7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
6/16
No mérito, sustenta a Defesa a ausência de dolo, uma vez que o Réu
não teria conscientemente levado a substância para o interior do quartel; que não há,
nos autos, elementos suficientes para a certeza da prática do delito; que o fato deve
ficar na esfera administrativa, com base no Princípio da Fragmentariedade do
Direito Penal; que não ficou provado que a intenção do Apelante era praticar
qualquer conduta inserida no artigo 290 do CPM; que deve prevalecer os princípios
do in dubio pro reo, da Presunção de Inocência e da não Culpabilidade; que o bem
jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido
com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a
disciplina militares; que não ocorreu perigo concreto à saúde pública a justificar a
criminalização da conduta; que a droga encontrada com o Apelante era ínfima; e
que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os crimes de perigo
abstrato.
Razão não assiste à Defesa. Senão, vejamos.
A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar é crime tipificado na Lei Substantiva Castrense, no seu art. 290, in verbis:
Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Com relação à ausência de dolo, não merece prosperar a alegação de
que o Acusado teria entrado com a droga no Quartel sem ter consciência de que
estava portando a substância, e que, por esse fato, não haveria dolo em sua conduta,
uma vez que não foram produzidas nos autos provas que confirmassem tal versão
dos fatos, restando isoladas as declarações do Acusado.
Poderia a Defesa, por exemplo, ter arrolado testemunhas para
confirmar que o Acusado não era usuário de drogas, mas não o fez.
O Princípio do ônus da Prova, consagrado pelo direito, é previsto de
forma expressa no CPPM, como se vê a seguir:
Art. 296 - O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)
Comentando tal dispositivo, ensina Guilherme de Souza Nucci, in
verbis:
“Ônus da prova, em outro enfoque, é uma ‘posição jurídica na qual o ordenamento
jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito possa obter um
resultado favorável. Em outros termos, ́para que o sujeito onerado obtenha o
resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
7/16
que a não realização da conduta implica a exclusão de tal benefício, sem, contudo,
configurar um ato ilícito’ (Gustavo Badaró, Ônus da prova no processo pena,
p.173). Com regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que
apresenta a imputação em juízo através da Denúncia ou Queixa-Crime. Entretanto,
o Réu pode chamara a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega,
em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou
culpabilidade. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em
legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição
da Acusação fazê-lo (...).”(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 296).
Assim, a simples alegação do Acusado de que entrou com a droga no
interior do Quartel sem ter ciência de que portava a substância não é suficiente para
afastar o dolo da conduta e para descaracterizar o delito de posse de entorpecente
(art. 290 do CPM), uma vez que não foi acompanhada de provas.
No tocante à alegação de não recepção do art. 290 do CPM pela
Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal tem decidido em
diversos julgados pela constitucionalidade do citado dispositivo.
O Acórdão da eminente Ministra Cármen Lúcia, do qual segue
fragmento transcrito, demonstra esse entendimento jurisprudencial da Corte
Constitucional, in verbis:
“(...)
Alega o Agravante que “apenas o fato de ser militar não deve transformar o
usuário de drogas em passível de prisão como quer o Código Penal Militar, sob
pena de ofensa ao princípio da igualdade” .
Afirma que “o maior rigor na punição apenas no tocante ao usuário de drogas não
se coaduna com o sistema constitucional brasileiro e especificamente com o
princípio da proporcionalidade”
(...)
Razão jurídica não assiste ao Agravante.
Na espécie vertente, o Superior Tribunal Militar mantivera a condenação do
Agravante (flagrado na posse de 0,8 grama da substância conhecida como
maconha) à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime do art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
Como posto na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou a
constitucionalidade da resposta penal mais severa do art. 290 do Código Penal
Militar (comparada ao art. 28 da Lei n. 11.643/2006) à posse de droga em recinto
militar.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
710.663/DF. Rel. Min. Dra. Cármen Lúcia. Julgamento: 30/10/2012).
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
8/16
Segue, ainda, o aresto, também do STF, no qual se baseia a Decisão da
Ministra Cármen Lúcia, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que é
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a
figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas
pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das
Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos
princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da
Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais
poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa
de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais
graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a
permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que
presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das
coisas em seus devidos lugares, enfim.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
9/16
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao
dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e
arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral
ou mecanicismo comportamental, até porque diz a Constituição às Forças Armadas
compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o
decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de
que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de
ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de relações de intrínseca
subordinação.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema
para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso
de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na
Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, sob pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis.
7. Ordem denegada”. (HC nº 103.684. Rel. Min. Dr. Ayres Britto. Julgamento:
21/10/2010.)
É evidente, portanto, que a Corte Constitucional já decidiu pela
constitucionalidade do aludido dispositivo, não havendo nada mais a ser considerado
quanto à matéria.
Em Decisão mais recente, da lavra do Ministro José Roberto Barroso,
proferida no HC 158077/AM, em 11/06/2018, observa-se que o STF tem mantido o
mesmo entendimento, como adiante se vê:
“Decisão:
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
10/16
Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar (Art. 290 do CPM). Lei 11.343/06.
Inaplicabilidade.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado
contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro
Gen. Ex. Marco Antônio de Farias, assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE ENTORECENTE. COCAÍNA. ÁREA SOB
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU) PARA JULGAR CIVIS. AUSÊNICA DE CONDIÇÃO DE
‘PROSSEGUIBILIDADE’
PARA
A
AÇÃO
PENAL
MILITAR
(APM).
INCOMPETÊNICA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ) PARA
JULGAR CIVIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS NO IMP.
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS POR UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA.
REGULARIDADE. LAUDO PERICIAL. ÚNICO PERITO OFICIAL. VALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INOBSERVÂNCIA.
CRIME.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
INSIGNIFICÂNCIA.
GRAVIDADE. FALTA DE PREVISIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO.
LICENCIAMENTO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE
AOS
DELITOS
CASTRENSES.
MENORIDADE.
ATENUANTE. REDUÇÃO. SÚMULA 231/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)

7. O art. 290 do CPM reflete os termos do art. 124 da Carta da República, o que
afasta as teses de inconvencionalidade ou de inconstitucionalidade. Precedentes
desta Corte.
8. O tipo penal em comento prevê pena privativa de liberdade, o que
impossibilita a desclassificação para mera transgressão disciplinar ante a
ausência de amparo legal.
9. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente intramuros, impede
a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da Intervenção Mínima e da
Insignificância, assim como o consequente reconhecimento da atipicidade
material.
10. O simples ato de guardar ou de trazer consigo substância entorpecente já
constitui grave ofensa ao bem jurídico tutelado, o qual, no ambiente militar, não e
restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade da
Administração Militar. Trata-se de tutelar os essenciais serviços que as Forças
Armadas prestam à sociedade, sua ultiam ratio.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
11/16
11. O licenciamento constitui ‘ato administrativo de exclusão da Praça do
Serviço Ativo de uma Força Armada, após o término do tempo de Serviço Militar
Inicial, com a sua inclusão da reserva’, não podendo ser considerada como espécie
repressiva.
12. A Lei nº 11.343/2006 nada revogou quando o art. 290 do CPM. Sopesado o
Princípio da Especialidade, há irrestrita incidência dos ditames insculpidos na Lei
Penal Militar, os quais impedem a incidência do art. 28 da citada lei.
13. A incidência de determinada circunstância atenuante, como v.g. a
menoridade, não provoca a redução da pena-base aquém do seu mínimo legal,
consoante o Enunciado nº 231 do STJ.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.”
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no
artigo 290 c/c os artigos 72, I, e 73, todos do Código Penal Militar. O Juízo de
origem concedeu ao acionante o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
assim como o direito de recorrer em liberdade.
3. O Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação da defesa.
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade da Lei
11.343/06, na hipótese de crime da competência da Justiça Militar. Para tanto,
afirma que se trata de norma especial – criada unicamente para disciplinar o crime
de tráfico de drogas –, destacando tratar-se, ainda, de norma posterior e mais
benéfica ao réu.
5. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem “com o fim de declarar
a aplicabilidade da Lei nº 11.343, por ser especial em face do art. 290, CPM,
anulando-se o acórdão do Superior Tribunal Militar”.
Decido.
6. O habeas corpus não deve ser concedido.
7. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial fixada
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 103.684, Rel.
Min. Ayres Britto, no sentido de que “o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se
mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de
incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
12/16
8. No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE
POSSE
DE
DROGA
EM
RECINTO
CASTRENSE.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI
DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência predominante do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e
o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado,
devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e
da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do
crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de
nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto
pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput,
do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n.
11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado” - Sem grifos no original. (HC 119.458,
Relª. Minª. Cármen Lúcia) “CRIME MILITAR – ENTORPECENTE – CRITÉRIO
DA ESPECIALIDADE. Ante o disposto no artigo 290 do Código Penal Militar,
descabe versar a aplicação da lei geral antitóxico.” (HC 124.284, Rel. Min. Marco
Aurélio).
9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao
habeas corpus. (...)”
No mesmo diapasão, já decidiu esta Corte, em diversas oportunidades,
servindo como exemplo jurisprudencial recente o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO.
DEFESA. ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS.
IMPROCEDÊNCIA. CONVENCIONALIDADE DA NORMA PENAL MILITAR
COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS.
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES
NÃO ACOLHIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. Não existe
inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais severa
atribuída às condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da
necessidade de se resguardar os princípios basilares e os valores nos quais se
sustentam o militarismo, para assegurar o cumprimento da missão constitucional
atribuída às Forças Armadas. As convenções de Nova Iorque e de Viena não
proíbem a reprimenda penal e, por não ostentarem o status de norma
constitucional, são ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM às
condutas praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em vista a
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
13/16
recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. O princípio da
insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das
Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga
apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas
na caserna. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo
previsto no Código Penal Militar que autorize a aplicação das penas restritivas de
direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos
próprios da sociedade civil. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação
mantida. Decisão unânime.” (Apl. nº 7000486-38.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 9/12/2021).
Já com relação à possibilidade de se considerar a infração como
disciplinar, mais uma vez não tem razão a Defesa.
O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Decreto nº 4.346, de
26 de agosto 2002, que, entre outras coisas, lista as ações consideradas como
transgressões disciplinares, preconiza o que se segue, in verbis:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e
às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda,
que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou
contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 2º As responsabilidades nas esferas cível, criminal e administrativa são
independentes entre si e podem ser apuradas concomitantemente.
(...)
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.
Dessa forma, o próprio RDE já estabelece que, quando há concorrência
entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
prevalecer.
Já quanto ao pedido de desclassificação da conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, melhor sorte não socorre à
Defesa. Esta Corte tem entendimento pacífico pela não aplicação da referida lei no
âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade, como se
pode constatar do seguinte precedente:
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU) (...). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
14/16
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
TESES
RECURSAIS.
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
SUBSIDIARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DA DPU E DO MPM.
REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...). 2. Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da
Ordem, os quais integram os direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do
CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e
do STF, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para
consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Constituição Federal. 5. Seja qual for a quantidade apreendida de
entorpecente com o autor do crime, haverá a subsunção do fato à norma. Ademais,
quantidades apreendidas, consideradas por alguns incautos como pequenas, podem
significar que considerável porção foi consumida dentro do ambiente militar do
Estado, o qual está dotado de armas e de munições. A conduta atinge bens jurídicos
de relevo para a ultima ratio de defesa da sociedade, situação que se agrava
quando o agente destina a substância proibida para consumo em área sob a
Administração Militar. 6. Os Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade não
interferem na tipicidade do art. 290 do CPM. Devido à alta potencialidade lesiva do
uso de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, evidencia-se a
materialidade do referido delito, ou seja, o completo preenchimento de suas
elementares. O cometimento desse crime, além da saúde pública, ofende
diretamente o ambiente militar, com o nefasto ataque à regularidade e à
permanência das Instituições Militares. 7. O porte de drogas, em área sob a
Administração Militar, está previsto na Parte Especial do CPM - art. 290 -, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção
aos bens jurídicos tutelados pela Norma Penal Militar. 8. Não provimento dos
Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida. Decisões por
unanimidade.” (Apl. nº 7001327-04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 18/6/2020).
Também o Pleno do STF pôs fim à controvérsia, quando, em 11 de
novembro de 2010, julgando o HC nº 94.685/CE, da relatoria da eminente Ministra
ELLEN GRACIE, entendeu que a legislação especial – o Código Penal Militar –
prevalece sobre a lei comum, a Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar que a
novatio legis tenha revogado o art. 290 do CPM. Segue a Ementa desse julgado:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2º, § 1°, LlCC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
15/16
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no
julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela
prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei nº 6.368/76.
3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à
saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim à tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM.
6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela,
eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo
advento da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM.
8. Habeas Corpus denegado.” (Habeas Corpus nº 94.685/CE. Rel. Min. Ellen
Gracie. Julgamento:11/11/2010).
É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a
necessidade de permanente prontidão operacional, exigem um regramento específico
e necessariamente mais rígido do que aquele a que estão submetidas as pessoas sem
qualquer vínculo com as instituições militares.
Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por
militares é atualmente uma crescente e grande ameaça à segurança pessoal e
patrimonial, sendo evidente que o uso ou o simples porte de tais substâncias no
interior de organizações militares representa um elevado risco para toda a sociedade,
dado o alto potencial de afetar a operacionalidade das tropas, comprometendo,
consequentemente, a principal razão de existir das Forças Armadas, que é a
promoção e a Defesa da Pátria e dos Poderes Constitucionais, conforme prevê a
própria Carta Magna.
A matéria constitucional prequestionada pela Defesa foi devidamente
enfrentada no presente voto.
Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de
Prisão em Flagrante (Evento 3 do APM nº 7000611-73.2021.7.01.0001), assim como
pelos depoimentos das Testemunhas em Juízo, e a materialidade do delito pelo
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001348349 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
16/16
Termo de Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar (Eventos 1 e 3 do APF nº
7000611-73.2021.7.01.0001), Laudo Pericial Definitivo (Evento 71 da APM nº
7000689-67.2021.7.01.0001), ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou da
culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo ao
Sentenciado.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo a íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348349v2 e
do código CRC bb77edf4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/2/2023, às 16:20:16
7000145-75.2022.7.00.0000
40001348349 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000145-75.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: RYAN DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex
RYAN DOS SANTOS RODRIGUES, em face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 27/1/2022, que o condenou, por maioria (4x1), à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com direito de apelar
em liberdade, conforme previsão do art. 527 do CPPM, e com a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM.

DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA
A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo do Recurso do agente, requerendo a cognição integral ou a
cognição de toda a matéria discutida nos autos.
No entanto, a Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito
recursal. A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no
Recurso (tantum devolutum quantum appellatum).
Nesse viés, o recorrente define, segundo as suas razões recursais, a
amplitude do efeito devolutivo da impugnação. Nesse rumo, as questões devolvidas
serão apreciadas por ocasião do mérito da Apelação. No ponto, incide o § 3° do art.
81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste
não se conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...] § 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá
ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
2/15
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR
DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
UNÂNIME. [...] O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de maneira
que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no
art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime. [...]
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de
Publicação: 18.3.2021); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO.
ESTADO DE NECESSIDADE. [...] 2. A interposição de Recurso de
Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência
da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no
momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na
forma prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. [...]". (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019).
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir com o mérito da
causa, pelo que passo à apreciação imediata.

MÉRITO
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece
provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos
das testemunhas, o 3º Sgt Renan Mesquita de Souza, o 3º Sgt Lucas de Souza
Martiniano e o 3º Sgt Mateus Martins Gomes (evento 20 do apenso), que foram
uníssonas em confirmar, literalmente, os termos da peça acusatória.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
3/15
A materialidade foi comprovada pelo Termo de Apreensão da
substância (evento 1 do APF); pelo exame preliminar de constatação de substância
entorpecente – Laudo Pericial Nr 30/2021, elaborado pelo Pelotão de Investigações
Criminais do 1º BPE (evento 1 do APF); e, pelo Laudo de Exame Pericial de
produto ou substância, tóxica, perigosa ou nociva, elaborado pelo Departamento de
Polícia Técnico-Científica (ICCE) (evento 71 do APF), tendo sido identificada a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no
Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução
– RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade
com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, republicada no D.O.U. em 1º
de fevereiro de 1999.

Da atipicidade da conduta, da ausência de dolo, da não recepção dos delitos de
perigo abstrato e da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
No tocante à alegação defensiva de ausência de perigo efetivo de lesão,
sob a premissa de que a mínima quantidade da substância entorpecente apreendida
(2,72 - dois gramas e setenta e dois centigramas) evidenciaria a absoluta
impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma castrense, razão não assiste ao recorrente.
Por mais que a quantidade da substância entorpecente encontrada com
o apelante tenha sido diminuta, foi com ele encontrada, ainda que acomodada em
sua carteira no interior do seu armário pessoal no alojamento dos soldados.
Resta evidente que o acusado guardava, conscientemente, a droga com
a suposta finalidade de consumi-la, tendo em vista tratar-se de "maconha", situação
evidenciada após a revista de armários de soldados da Companhia de Comando de
Apoio do Estabelecimento Central de Transportes.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM, é crime de perigo abstrato,
não exigindo demonstração de lesividade no caso concreto. Basta que haja
periculosidade do comportamento, de modo que, para sua configuração, pouco
importa a quantidade de substância entorpecente.
Nesse sentido, é o precedente desta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESIVIDADE.
POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL
POR
ABSOLUTA
IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início da contagem do prazo
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
4/15
recursal defensivo opera-se a partir da última intimação, quando
intimados da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de afastar a incidência
do Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico,
posse ou uso de entorpecente, tendo em vista o elevado potencial de
lesividade da conduta descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso de
delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há
que se falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do
objeto, decorrente de pequena quantidade da droga, considerando
que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000142-
13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Publicação: 9/1/2018). (Grifo nosso.)
Registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar que o delito pelo qual o acusado foi condenado não
exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde pública para sua consumação, de
maneira que a simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
militar já o configura.
A propósito, o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e de
Marcello Streifinger bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias
psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel,
pode sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa
forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do
quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da
atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em
consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a
substância fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
5/15
que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja
profissional das armas". (In Manual de direito penal militar, 4. Ed.,
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377.)
A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em
ambiente castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as
especificidades da vida na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente
Ministro Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu
voto proferido no HC 103.684/DF, in verbis:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
No que concerne à alegação de que o crime do art. 290 do CPM tutela
a saúde pública, e não a hierarquia e a disciplina, sendo de perigo abstrato, os quais
são considerados inconstitucionais por parte da doutrina; e que no caso concreto não
houve prejuízo à hierarquia e à disciplina, melhor sorte não assiste à Defesa.
Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo
abstrato é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas
aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico
brasileiro.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas
citadas devem ser analisadas à luz da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma
penal descrita no art. 290 do CPM. Não há dúvidas sobre ser necessária a repressão
do uso e do porte de drogas dentro da Instituição Militar.
Consabido que uma das formas de enfraquecer as organizações
criminosas atuantes no tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o
usuário de drogas, pois, não há como negar que esse, ao buscar alimentar o seu
vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas as suas
consequências nefastas.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
6/15
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte
Castrense: Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio
Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-
87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe
25/8/2017.
Ademais, não há que se falar em desproporcionalidade na sanção
prevista no art. 290 do CPM. Com efeito, a reprimenda inserida nesse dispositivo se
justifica, seja pelo maior grau de periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes
no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e artefatos de
grande poder ofensivo -, seja pela relação especial de sujeição ao ente estatal que
orienta a vida dos integrantes da caserna.
Induvidosamente,
a
conduta
delituosa
em
testilha
provoca
consequências deletérias para a hierarquia e disciplina da corporação e para o
próprio conceito social das Forças Armadas, instituições com sede constitucional
estabelecidas para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem
democrática, responsáveis pela segurança das instituições.
Ainda, a questão de que se trata nos presentes autos é de sobejo
conhecimento dessa Augusta Corte Castrense, sendo o crime tipificado no art. 290
do CPM aquele que, seguramente, é atualmente o de maior incidência nos feitos que
tramitam perante esta Justiça Especializada, estando a merecer, inclusive, particular
atenção das autoridades militares pelo grave efeito lesivo que tal tipo de conduta
importa em relação à disciplina militar.
Com efeito, no âmbito desse eg. Superior Tribunal Militar, há farta
jurisprudência acerca do delito em questão, da qual se traz, a título exemplificativo,
o seguinte precedente, no qual são afastadas diversas das teses apresentadas pelo
apelante, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
(ART.
290
DO
CPM).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA
INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA.
TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES E DA HIERARQUIA
E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
NÃO CONTRARIEDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
7/15
MAIORIA. Os depoimentos, firmes e harmônicos, das testemunhas
presenciais não deixam dúvida que o Apelante estava portando a
substância ilícita no interior do banheiro da Guarda do
aquartelamento. A não confecção do Termo de Apreensão da
substância constitui mera irregularidade, não havendo, no caso,
qualquer dúvida ou elemento capaz de macular a idoneidade da
cadeia de custódia. A ausência de indicação expressa do princípio
ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva.
O dolo e o conhecimento da ilicitude restaram inequívocos, eis que o
Agente tentou ocultar a posse do entorpecente, jogando-o dentro do
vaso sanitário, ao passo que manteve o restante da droga escondida
no bolso da gandola, na tentativa de evitar o flagrante. Não obstante
tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do
CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição
Federal de 1988 que, diante das especificidades das Instituições
Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos
necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não
havendo que se falar em ofensa aos princípios da Ofensividade ou da
Lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem
como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes,
visando, também, a proteção aos pilares básicos das Forças
Armadas, a hierarquia e a disciplina. O simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em
local sob administração militar, independentemente do efetivo uso,
caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo
uníssono o entendimento desta Corte pela não incidência do princípio
da insignificância em crimes dessa natureza. In casu, a lesão aos bens
jurídicos
tutelados
pelo
direito
penal
castrense
mostra-se
potencializada, eis que o Agente se encontrava de serviço de Guarda
ao Quartel. Permanece firme e inalterado o entendimento desta Corte,
segundo o qual é inviável a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
no âmbito da Justiça Castrense, mesmo após as alterações trazidas
pela Lei nº 13.491/2017. Consoante a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
contraria o princípio da proporcionalidade. Apelação desprovida.
Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000214-44.2021.7.00.0000. Relator (a) para o Acórdão: Ministro (a)
Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data
de Publicação: 1/6/2021). (Grifos nossos.)

7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
8/15
Da inaplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 e das penas alternativas do Código
Penal comum
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública,
são os pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no artigo em comento possui
como elementar do tipo “local sujeito à administração militar”, a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de
reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis
1:
“Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar é delito especial de posse
ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em lugar sob
administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou
mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o
apenamento do fato. Já aqui, não se trata de posse ou uso comum de
qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou
seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares”.
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa,
visto o acesso dos militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar
imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua jurisprudência do STF:
“HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional
das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e
os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta
de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela
via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior
rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição
Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos
encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd66...
9/15
se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a
face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso,
o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema
para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-
penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...)
7. Ordem denegada. (HC nº. 107688, Relator: Min. AYRES BRITTO,
Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011)”. (Grifo nosso.)
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por
igual, a tese defensiva. É cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa
e está prevista na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
“APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO
DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA PARA
JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
ALEGAÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO
DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS
Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO
POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM -
NORMA
PENAL
EM
BRANCO
SEM
O
DEVIDO
COMPLEMENTO NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI
PENAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. (...) 8. A conduta atribuída ao Acusado se amolda
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal
Militar, não se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. De igual forma, não se verifica na legislação penal
castrense nenhum dispositivo que permita tratar condutas como a
imputada ao Apelante no campo do Direito Administrativo Militar,
não havendo, assim, possibilidade de acolher-se a tese defensiva.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
10/15
Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo desprovido. Decisão
unânime.”. (Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova
bastando a probabilidade do dano, sendo ele presumido pelo legislador.
Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização castrense, o que afronta os
ditames dos princípios basilares que a sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao
princípio da insignificância em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº. 11.343/2006, face
ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado
pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se
podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal
comum, ao menos no que tange ao referido art. 28. (...) os princípios
norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do
tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal
Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art.
290 ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela
norma militar encontra amparo no próprio contexto principiológico
no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando
constitucional.”
2
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente
reprovável. De um militar exige-se retidão em suas atitudes, pela responsabilidade
que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como por estar incumbido da
missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do dever, no
pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do Estatuto
dos Militares. Além do mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel às leis e
aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em
seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a
incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos castrenses,
a exemplo do postulado da insignificância nas hipóteses da posse e consumo de
drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
11/15
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência
pacificada nesta Egrégia Corte que as normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a
despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas no âmbito da Justiça Militar,
tendo em vista o critério da especialidade. In Litteris:
“APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
UNIDADE
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO
DA PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO
RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A autoria e a
materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos
autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime. II. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende
aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há
que se falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de
1988. III. A substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do
CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções de Nova
Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar
brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar
configuram a necessidade de tutela diferenciada, não somente para a
salvaguarda da idoneidade das instituições, mas, também, pela
segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da
competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação
tácita de dispositivos do Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte
pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando
a especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os
princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e
disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir
da Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o
regime aberto para o cumprimento inicial da execução da pena, ex vi
do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu já foi licenciado
do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Publicação: 19/3/2019.) (Grifo nosso.)
Para além, os crimes e atos judiciais praticados na Justiça Militar
Federal devem ser regidos pelas normas do Código Penal e do Código de Processo
Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de se promover, conforme o
caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e militares.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
12/15
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser
reverenciada a legislação pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-se a
aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência da Egrégia
Suprema Corte brasileira:
“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2.
Decisão monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo
regimental.
4.
Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é inviável
a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, nos
termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma,
29.11.2011. No que concerne à combinação de regimes, entendo que
não há qualquer omissão, porquanto a decisão impugnada
fundamentou-se na jurisprudência desta Corte, que é no sentido da
inviabilidade da mescla dos regimes penais comum e castrense (HC
90.977, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, decisão unânime, DJe
8.6.2007; HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, decisão unânime,
DJe 10.8.2007).” (ARE 657752 ED/RJ. Relatoria do Min. Gilmar
Mendes. Publicação: 8/2/2012). (Grifos nossos.)
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das
legislações extravagantes nas condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do
CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação penal castrense, a
teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise,
tanto pelos estudiosos do Direito Penal Militar quanto do Direito Penal comum. A
matéria define as hipóteses de incidência direta por meio da regulação de figuras
tipificadas em leis próprias, correspondentes às determinações magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras
discussões acerca do enquadramento da competência constitucional da Justiça
Criminal Especial prevista no art. 122 e seguintes da Carta Política, estabeleceu-se
que o Código Penal Militar deveria nortear os delitos desta espécie.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
13/15
Na sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do
conceito de seus crimes particulares, porém, o incremento da definição desdobra
décadas de desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial até a acepção legal
estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e debate acerca do alcance e das
classificações do conceito, bem como os critérios assumidos em sua edificação.
Doutrinariamente, foram estabelecidas teorias construtivas que definiram o critério
ratione legis como o corolário da fixação competencial desta Justiça.
Nesse
diapasão,
os
crimes
militares
foram
subdivididos,
didaticamente, entre propriamente e impropriamente militares. Os primeiros seriam
todos aqueles tipificados no Código Penal Castrense, e, os segundos, os que
possuem dupla tipificação, sendo previstos tanto na legislação ordinária quanto
especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso
II do art. 9º do CPM, adicionou uma nova categoria delitiva baseada no critério
legal, mas que refoge às hipóteses previstas no Código Castrense, impondo a análise
das circunstâncias e dos sujeitos do delito no momento da ação. Seriam os crimes
militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir
correspondência na legislação penal ordinária. Conforme se depreende da elementar
incriminadora do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, há de se guardar perfeita
consonância com a autonomia do Direito Penal Militar, devendo ser aplicadas com
exclusividade as regras materiais e processuais especiais frente à legislação
ordinária, via de regra.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da
impossibilidade de se pinçarem institutos com regras distintas, mesmo em benefício
ao réu, em congruência ao posicionamento majoritário do Pretório Excelso e desta
Casa, não vislumbro a ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela
Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime castrense por extensão.
Na mesma senda, afasto a aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006 em detrimento do art. 290 do CPM, uma vez que o último se
classifica como crime impropriamente militar, inexistindo a necessidade de se
socorrer da norma ordinária para seu enquadramento.

Prequestionamento
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
14/15
Ao fim e ao cabo, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria,
na hipótese de rejeição das razões recursais, em pedido genérico, requerendo a
demonstração das razões por que os supostos dispositivos constitucionais
explicitados no Apelo não foram violados diretamente, para fins da interposição
futura de recurso extraordinário, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso,
conforme as súmulas 282 e 356.
Entretanto, depreende-se que o recurso manejado não apresenta
qualquer menção a normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na
descrição fática, quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito
formulado pelo órgão defensivo.
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no
STF, não foram violados na presente Decisão, bem como na Sentença primeva,
quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Para além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou
fundamentação das decisões judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Carta Política,
imperiosa a demonstração cabal de quais dispositivos, preceitos ou princípios
constitucionais foram, ou viriam a ser supostamente violados e por quais motivos,
evidenciando a abstração do petitório da DPU.
Ante o exposto, rejeito o pedido de análise de possíveis violações
constitucionais formulado pela Defensoria Pública da União, uma vez ser pedido
genérico, com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, tendo em vista o
presente caso não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º da normativa
processual civil em comento.
Diante desse cenário, mantém-se a condenação do apelante,
notadamente ante a inequívoca demonstração da autoria e da materialidade aptas a
comprovar as imputações estabelecidas pelo Parquet.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347839v2 e
do código CRC 109f2e79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:14:45
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 19:07
:: 40001347839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ffe6df82d48bccd6...
15/15
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.
389.
7000145-75.2022.7.00.0000
40001347839 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR